Tribunal: TJMT
Processo: 1010932-86.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010932-86.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SIRLON MORAES CARVALHO 57060835172 - CNPJ: 32.732.845/0001-68 (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –– FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL

-
INCONFORMIDADES CONSTATADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PELO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – PRETENDIDA INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - LIMINAR INDEFERIDA – POSTERIOR SANEAMENTO DAS PRINCIPAIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS DEMONSTRADO PELA EMPRESA AGRAVADA – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO PARA À SAÚDE PÚBLICA A JUSTIFICAR A MEDIDA GRAVOSA DE INTERDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que seja possível a concessão da antecipação de tutela, deve a parte requerente demonstrar, concomitantemente, os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca que ateste a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, situação não evidenciada na hipótese dos autos.

2.
Não
se olvida que a medida de interdição de um estabelecimento comercial que se encontra em desatendimento às normas da vigilância sanitária visa resguardar a coletividade de sofrer danos com o aumento de doenças provenientes da falta de higiene dos produtos de origem animal, bem como da contaminação gerada pelo descarte inadequado de resíduos lançados no meio ambiente, em homenagem ao interesse público e ao bem geral da coletividade.

3. Contudo, com a alteração da situação fática, com o atendimento das principais irregularidades constatadas pela equipe da Vigilância Sanitária, não se mostra razoável a interdição total do estabelecimento, porquanto há que se ponderar que ausente a demonstração de risco para a saúde da população, deve ser garantido o direito à livre iniciativa, que assegura à Empresa Agravante o desempenho de suas atividades.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:

SIRLON MORAES CARVALHO ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº. 7630-54.2019.811.0004 (código 309496) ajuizada em desfavor de
Sirlon Moraes Carvalho ME
, indeferiu o pedido de liminar formulado na inicial, que visava a interdição do estabelecimento comercial até o saneamento das irregularidades.

Aduz, em síntese, que, propôs Ação Civil Pública em desfavor do estabelecimento Agravado, em razão de inconformidades constatadas pela Vigilância Sanitária e pelo Serviço de Inspeção Municipal.

Afirma que, na hipótese em análise, o Inquérito Civil nº 12/2019, registrado sob o SIMP nº 001397-004/2019, bem como pelos fatos delineados na peça inaugural, demonstram as práticas irregulares perpetradas pelo estabelecimento Agravado, a produzir, manipular e comercializar produtos alimentícios derivados do leite em contrariedade às normas sanitárias aplicáveis à hipótese, consoante constatado pela Vigilância Sanitária Municipal, assim exposto mediante o relatório técnico nº 001/VISA/2019.

Assevera que, o
periculum in mora
, na situação retratada nos autos originários, é evidente, ao argumento de que o retardamento da intervenção judicial (ou sua postergação ao deslinde desta ação) causará graves prejuízos aos consumidores do município de Pontal do Araguaia e região, pois, além de sujeitá-los a várias práticas comerciais abusivas, colocar-se-á em risco a vida, a saúde e a integridade física.

Requer a concessão da antecipação de tutela para deferir integralmente a tutela de urgência pleiteada na inicial, a fim de que seja determinada a imediata interdição do estabelecimento denominado Sirlon Moraes Carvalho-ME, proibindo-o de expor à venda produtos de origem animal enquanto não obtidas todas as licenças administrativas necessárias à adequação das suas atividades, impondo-o, também, as seguintes obrigações:

a) obrigação de fazer, em caráter imediato, consistente em comercializar (receber, ter em depósito, expor à venda, vender) somente produtos próprios e adequados ao consumo;

b) obrigação de não fazer consistente em abster-se de expor à venda ou distribuir produtos de origem animal destinados ao consumo humano que não tenham sido previamente submetidos à inspeção sanitária, o que será comprovado mediante a aposição de indicação na embalagem ou no próprio produto, ou, ainda, mediante outro procedimento regularmente aceito;

c) caso haja interesse na produção de produtos de origem animal ou lácteos, obrigação de efetuar o prévio registro junto ao órgão municipal, estadual ou federal competente, mediante a formalização de pedido devidamente instruído, no prazo de 15 (quinze) dias;

d) obrigação de não fazer consistente em abster-se de produzir, manipular e comercializar gêneros alimentícios de origem animal, enquanto não comprovada a obtenção das licenças administrativas pertinentes, quais sejam o selo de inspeção, o alvará de segurança contra incêndio e pânico, o alvará sanitário e o alvará de funcionamento necessários.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi indeferida
no ID nº 8985657.

As informações foram colacionadas no ID n. 9284483, noticiando a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

As contrarrazões vieram no ID n. 20833480 pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou no ID n. 21626478 pelo provimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº. 7630-54.2019.811.0004 (código 309496) ajuizada em desfavor de
Sirlon Moraes Carvalho ME
, indeferiu o pedido de liminar formulado na inicial, que visava a interdição do estabelecimento comercial até o saneamento das irregularidades.

Ao indeferir o pedido de antecipação de tutela (ID n. 8910464), o Magistrado Singular consignou que,
apesar de o Termo de Ajustamento de Conduta entabulado entre as partes demonstrar que nos itens 26 a 28 o estabelecimento da parte Requerida estaria em desacordo com o Relatório Técnico n. 001/VISA/2019, elaborado pela Vigilância Sanitária no dia 22 de janeiro de 2019, após a entrega do referido relatório foi realizada nova inspeção sanitária, na data de 28/03/2019, que conforme consignado à fl. 52, informou o cumprimento de várias das cláusulas do relatório técnico, além de ser lavrado novo termo de notificação, n. 0994, contendo novas adequações que deveriam ser feitas para deferimento e autorização do Alvará da Vigilância Sanitária.

Destacou, também que,
não há a possibilidade de imputar a parte Requerida o saneamento das irregularidades arguidas no Relatório Técnico n. 001/VISA/2019, visto ser o termo de notificação n. 0994 o documento que demonstra as adequações necessárias a serem feitas pela parte Requerida.

Por fim, asseverou que,
não foi acostado aos autos nenhum documento relativo à notificação n. 0994, impossibilitando, neste momento afirmar o desacordo do Requerido com as adequações que lhe foram determinadas.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Inicialmente, impende ressaltar, que, para que seja possível a concessão da antecipação de tutela, deve a parte requerente demonstrar, concomitantemente, os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca que ateste a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse aspecto, é de suma importância para o deferimento desta medida de urgência, dado sua eficácia, a averiguação conclusiva da presença dos requisitos autorizadores, não se admitindo qualquer flexibilização em relação a estes.

Após detida análise dos autos em comento, vislumbra-se, do Relatório Técnico n. 001/VISA/2019 (ID n. 8910463) elaborado pela equipe da Vigilância Sanitária, em fiscalização no Estabelecimento Comercial Agravado realizada em 21-1-2019, a constatação de que no local havia beneficiamento de produto de origem animal – leite, que resultou na fabricação de queijo, em desatendimento à Lei Municipal n. 872/2017, ocasião em que houve a abertura do Processo Administrativo Sanitário n. 001/2019 e lavrados o Termo de Infração n. 0970 e os Termos de Notificação n. 0971 e 0972, em razão de ter sido identificadas diversas irregularidades sanitárias, a saber:

·

Documentação
: Ausência de Alvará de funcionamento, Alvará de Licença da Caixa D ́água, Documentação comprobatória do registro da empresa, Alvará de dedetização e desratização e Alvará de Segurança contra incêndio e pânico.

·

Instalações do estabelecimento comercial e procedimentos organizacionais:
espaço físico insuficiente para atender todas as operações da indústria, instalações inadequadas para atender aos padrões higiênicos sanitários; inexistência, nos locais de produção, de telas de proteção contra insetos, roedores e pragas; inadequada disposição dos equipamentos e divisão dos setores; inadequações no que dizem respeito ao piso, aos ralos, às paredes e ao teto; inadequado controle da potabilidade da água; inexistência de local para a correta higienização das mãos dos manipuladores de alimentos, bem como de suporte para detergente líquido, toalhas de papel, além de lixeira com pedal; deficiências nos sistemas elétricos, de iluminação e de ventilação na área de manipulação de alimentos; incorreto armazenamento do lixo produzido antes de sua eliminação; presença de equipamentos e utensílios fabricados em material inapropriado, os quais não atendem às exigências legais; armazenamento inadequado dos produtos de limpeza e ausência de registro destes junto ao órgão competente; ausência de limpeza adequada da área de manipulação após o término do trabalho e utilização de substâncias odorizantes; inadequado procedimento de manipulação do lixo e de higienização dos recipientes utilizados para o seu armazenamento; presença de animais domésticos nas dependências da indústria; inexistência de programa eficaz e contínuo de controle de pragas; utilização de substancias que possam contaminar os alimentos na área de manipulação; não realização de exames médicos e laboratoriais exigidos para os manipuladores, na frequência semestral, bem como inexistência de carteira de saúde atualizada e assinada por profissional habilitado; ausência de informação fixada nas áreas de manipulação com instruções acerca da correta higienização das mãos; utilização de roupas, sapatos e touca protetora inadequados; inexistência de medidas eficazes para evitar a contaminação do material alimentar por contato direto ou indireto com material contaminado que se encontre nas fases iniciais do processo; inexistência de rótulo contendo a data de fabricação, data de validade e condições de armazenamento dos produtos; inexistência de profissional habilitado para orientar e supervisionar as práticas de fabricação.

Todavia, verifica-se do Ofício n. 52/SMS/VS/PA/2019, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde de Pontal do Araguaia (ID n. 8910462 – p. 52 à 55), que, em nova inspeção da Equipe da Vigilância Sanitária em 28-3-2019 (ID n. 8910462), foram apresentados os documentos originais de Alvará do Funcionamento do local, Alvará de Limpeza da Caixa de Água, Alvará de Dedetização e Desratização emitido por empresa especializada e documentação comprobatória sobre o registro da empresa, bem como etiqueta elaborada para o produto fabricado.

O referido ofício, consignou, ainda, que,
o local já era dotado de piso de cor clara e revestimento de piso nas paredes, também de cor clara, até cerca de 1,5 metros de altura, porém o responsável legal promoveu a troca dos pisos tanto do chão quanto das paredes, acrescentando a instalação destes até a altura do teto; a comunicação que havia entre a área de fabricação dos alimentos e a residência foi totalmente isolada; durante a inspeção, a área de manipulação de alimentos apresenta entradas independentes da residência, estando providas de telas com material de fácil higienização; as embalagens, domissanitários e EPI estão sendo armazenados em local limpo, fechado, e totalmente protegido de contaminação; o local de manipulação de alimentos está equipado com lâmpada anti quebras, ralos sinfonados, local para higienização das mãos dos manipuladores de alimentos com suportes para papel toalha e sabonete líquido, cesto com tampo de acionamento por pedal.

Destacou, também, que,
os dejetos provenientes do beneficiamento do leite não são lançados na fossa e sim armazenados em tambores e destinados diariamente para a alimentação de animais na zona rural, o que justifica a permanência destes tambores no local.

Por derradeiro, ressaltou que,
no momento da reinspeção foi lavrado Termo de Notificação n. 0994, contendo algumas adequações importantes que não estavam inclusas no Relatório Técnico e concedido o prazo de 15 (quinze) dias para as demais adequações.

In casu
, observa-se, em juízo de cognição sumária, próprio de análise desta fase recursal, que embora a pretensão do Agravante envolva a interdição do Estabelecimento Comercial Agravado, em decorrência da ausência de comprovação do saneamento de todas as pendências identificadas no Relatório Técnico da Vigilância Sanitária n. 001/VISA/2019, de 22-1-2019 (ID n.8910463),
especialmente pela ausência de registro perante o Serviço de Inspeção competente, de licença sanitária, de alvará de segurança contra incêndio e pânico, de documentação comprobatória do registro da empresa, além de algumas deficiências estruturais e organizacionais da área de manipulação (conforme se colhe da inicial da ACP)
, verifica-se que, em sede de contrarrazões, o Agravado logrou êxito em comprovar o saneamento das referidas irregularidades (ID n. 20833480), situação que demonstra a alteração da situação fática no decorrer da ação e afasta a necessidade de adoção da medida extrema de interdição, até porque, a pretensão recursal se limita à suspensão das atividades comerciais até o cumprimento das irregularidades apontadas pela Vigilância Sanitária.

Nesse aspecto, não se vislumbra a probabilidade do direito em favor do Agravante, especialmente porque, não se pode
desconsiderar que o saneamento das principais irregularidades foi reconhecido pela própria autoridade sanitária e que, embora ainda existam questões pendentes de regularização e a necessidade de o Poder Público proceder constante vistoria no estabelecimento, entendo que, com os documentos acostados pelo Agravado no
ID n. 20833480
demonstram que a continuidade do funcionamento do estabelecimento comercial não representa risco iminente para a saúde pública.

Não
se olvida que a medida de interdição de um estabelecimento comercial que se encontra em desatendimento às normas da vigilância sanitária visa resguardar a coletividade de sofrer danos com o aumento de doenças provenientes da falta de higiene dos produtos de origem animal, bem como da contaminação gerada pelo descarte inadequado de resíduos lançados no meio ambiente, em homenagem ao interesse público e ao bem geral da coletividade.

Contudo, com a alteração da situação fática, com o atendimento das principais irregularidades constatadas pela equipe da Vigilância Sanitária, não se mostra razoável a interdição total do estabelecimento, porquanto há que se ponderar que ausente a demonstração de risco para a saúde da população, deve ser garantido o direito à livre iniciativa, que assegura à Empresa Agravante o desempenho de suas atividades.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
INTERDIÇÃO CAUTELAR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
ARTIGOS 102 E 118 DA LEI N. 13317/99.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA EM QUE HAJA RISCO PARA SAÚDE DA POPULAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESPROPORÇÃO
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. CONFIRMAÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. - Consoante interpretação sistemática dos artigos 99, 102 e 118, todos da Lei n. 13.317/99 (Código de Saúde), a interdição cautelar do estabelecimento comercial deve basear-se em indícios concretos de infração sanitária em que haja risco para saúde da população. -
Em razão da gravidade da medida, de suas consequências, e diante da ausência de apreensão de amostras para análise e fiscalização dos produtos supostamente irregulares, descabe a interdição cautelar enquanto durar o procedimento administrativo instaurado, ressalvada sua possibilidade em caso de superveniente constatação dos indícios mencionados no Código de Saúde
. - Presente a demonstração do direito líquido e certo, impõe-se a confirmação da sentença que concedeu a segurança".

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.487221-9/002, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 4/8/2009, publicação da súmula em 4/9/2009). [Destaquei]

Desse modo, por ora não há que se falar em interdição do Estabelecimento Comercial Agravado, s
em prejuízo de que
havendo elementos de prova a apontar o retorno da prática de
irregularidades sanitárias, seja revista a necessidade da implementação da medida gravosa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020